Tribunal: TJBA
Processo: 8001909-75.2021.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001909-75.2021.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOSEVALDO MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
PATRICIA CERQUEIRA DE ARRUDA, JAIRLENA DE FRANCA FREITAS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA OU MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por consumidora com o objetivo de obter declaração de inexistência de empréstimo não reconhecido, cumulado com pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

2. A inexistência de contrato regularmente assinado ou prova inequívoca de consentimento da parte autora revela a nulidade do negócio jurídico, sobretudo diante da impugnação quanto à autenticidade dos documentos apresentados unilateralmente pela instituição financeira.

3. A alegação de contratação por meio digital, com uso de selfie e documentos pessoais, não supre a exigência de manifestação expressa de vontade da contratante, sendo a biometria facial insuficiente para caracterizar assinatura eletrônica válida, especialmente diante da vulnerabilidade da parte autora.

4. O ônus da prova quanto à validade do negócio incumbe à instituição financeira, conforme disposto no art. 373, II, do CPC, não se podendo exigir do autor prova de fato negativo.

5.
Configurada a cobrança indevida sem justificativa plausível, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6. No caso dos autos estamos diante do dano moral
in re ipsa.
A mais moderna doutrina e jurisprudência prelecionam que a reparação moral tem dupla função: compensatória e punitiva, devendo a primeira ser analisada sob os prismas da extensão do dano e das condições pessoais da vítima, ao passo que a segunda tem caráter pedagógico e preventivo, visando desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita, cabendo observar-se a condição econômica do ofensor e o grau de culpa do agente; pelo que impositiva a manutenção, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Ap
elação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001909-75.2021.8.05.0264
, em que figuram como apelante TREVO INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA e outros e como apelada JOSEVALDO MENDES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .